Tribunal: STF
Processo: AI 525511
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
todas as peças exigidas para a sua regular formação, conforme o art.
 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
2. Agravo regimental: aplicação de
multa, nos termos dos arts. 14, I e II, e 557, § 2º, do C. Pr.
Civil.